Tribunal: CARF
Processo: 11020.901471/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.901471/2008-81
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.687 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
CREDEAL MANUFATURA DE PAPÉIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS
CONFESSADAS E PARCELADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO
TRIBUTO AO FINAL DO PERÍODO. POSSIBILIDADE.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo, cabe computar o
valor das estimativas confessadas e cobradas em processo de parcelamento, eis que
a decisão de não-homologação implicaria dupla cobrança da mesma dívida: a
estimativa no processo de parcelamento e o débito no processo de Per/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Viviane Vidal Wagner (relatora), Edeli Pereira Bessa e Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, que lhe negaram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Lívia De Carli Germano.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano – Redatora designada

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.901471/2008-81
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.687 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.901471/2008-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Andrea Duek
Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata o presente processo de recurso especial de divergência interposto por
CREDEAL MANUFATURA DE PAPÉIS LTDA, em face do Acórdão no 1302-001.443 (fls.
151 e ss.), através do qual o colegiado decidiu dar parcial provimento ao recurso voluntário para
homologar as compensações declaradas em PER/DCOMP, até o limite disponível do Saldo
Negativo de IRPJ do Ano Calendário de 2003, após a homologação da compensação da IRPJ-
estimativa de janeiro de 2003 nos autos do PAF no 13018.000018/2003-15. Transcreve-se a
ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO EM PARCELAMENTO.
Ao se constatar que parte do IR sobre a base estimada, que deveria compor o SNIRPJ
pleiteado, foi objeto de pedido de parcelamento, torna irrefutável a conclusão de que
não havia crédito líquido e certo nesse montante no momento em que a recorrente
apresentou as suas PER/DCOMPs, razão pela qual o seu direito à compensação há de
ficar limitado ao SNIRPJ AC 2003 que fazia jus no momento do pedido de
compensação.
O contribuinte opôs embargos de declaração em face do acórdão em tela, os quais
foram não foram conhecidos, conforme acórdão de fls. 256/257.
Cientificado do acórdão que julgou os embargos, o contribuinte apresentou recurso
especial apontando divergência na interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e o
acórdão paradigma de no 1801-001.616, cuja ementa segue parcialmente transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
(...)
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS
PARCELADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA CSLL AO FINAL DO
PERÍODO. POSSIBILIDADE.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo de CSLL, cabe computar
estimativas de CSLL, confessadas e cobradas em processo de parcelamento, eis que a
decisão de não homologação implicaria dupla cobrança da mesma dívida: a estimativa
no processo de parcelamento e o débito no processo de Per/Dcomp.
O Presidente da Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF competente
para a análise da admissibilidade recursal deu seguimento ao recurso especial interposto,
considerando comprovado o dissenso jurisprudencial.
Em contrarrazões, a PGFN apresenta razões para a manutenção da decisão
recorrida, destacando, em síntese, que:
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.687 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.901471/2008-81

- alega a recorrente que informou equivocadamente que o SNIRPJ AC 2003
decorreria do pagamento, por meio de DARF da estimativa de janeiro de 2003 no valor de R$
329.888,14 (vide DIPJ a fls. 57 e DCTF a fls. 48), quando em verdade esta estimativa foi
compensada com SNCSLL AC 2001 (R$ 176.180,75, doc. a fls. 132), SNIRPJ AC 2001 (R$
115.805,78, vide doc. a fls. 132) e SNIRPJ AC 2002 (R$ 37.901,61, doc. a fls. 132), objeto do
PAF no 13018.000018/2003-15;
- ocorre que, conforme informou a Unidade Preparadora, o extrato Profisc a fls.
146, confirma que a estimativa de IRPJ, código de arrecadação 2362, referente ao mês de janeiro
de 2003, vencimento 28/02/2003, no valor de R$ 329.888,14, teve sua compensação confirmada
no valor de R$ 68.104,88, sendo que o valor remanescente da estimativa de R$ 261.783,26, está
em parcelamento com base na Lei no 11.941, de 27/05/2009, em cumprimento à ordem judicial
liminar proferida no Mandado de Segurança no 500567540.2011.404.7107RS;
- a teor do art. 170 do Código Tributário Nacional-CTN (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966), na compensação tributária, o direito creditório alegado deve preencher dois
requisitos: o da liquidez, concernente ao aspecto do montante do crédito; e, o da certeza, que diz
respeito à prova incontestável do direito alegado;
- desde a Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que alterou o art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, àquele que pretende compensar débitos tributários com créditos
tributários de que se afirma detentor, compete declarar tal pretensão à Receita Federal;
- a retificação da Declaração de Compensação somente pode ser admitida antes do
Despacho Decisório que não homologou a compensação (art. 77 da IN no 900/2008);
- o alegado erro de preenchimento da DCOMP não pode ser admitido, eis que, a
retificação da origem do crédito tem a mesma natureza de uma Declaração de Compensação de
débitos não homologados o que não é permitido pela legislação
- nos termos da legislação retro citada, a demonstração da existência de crédito
líquido e certo deve ser feita desde o momento da apresentação da declaração de compensação,
sob pena de desrespeito à própria natureza do instituto da compensação.
- o art. 6o, § 1o, incisos I e II, da Lei no 9.430/96 disciplina o regime de pagamento
e restituição de imposto por estimativa;
- o parcelamento não pode ser visto como espécie de pagamento, na medida em
que não se enquadra nas hipóteses de extinção do crédito tributário, mas sim, nas de suspensão,
conforme arts. 151 e 156 do CTN;
- não merece reprimenda a conclusão da decisão recorrida ao afirmar que “O fato
de a diferença, hoje, está em parcelamento é prova irrefutável de que não havia crédito líquido e
certo nesse montante no momento em que a recorrente apresentou as suas PER/DCOMP, razão
pela qual o seu direito à compensação, ora pleiteada, há de ficar limitado ao SNIRPJ AC 2003
que fazia jus naquele momento, ou seja, R$ 68.104,88”.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.687 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.901471/2008-81

Conhecimento

Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no .343, de 9 de junho de
2015.
O recurso foi admitido pelo despacho do Presidente da Câmara recorrida e sua
admissibilidade não foi questionada pela parte contrária.
O despacho de admissibilidade considerou comprovada a divergência após
verificar que:
[...] enquanto o acórdão paradigma acolhe a possibilidade de se homologar
compensação cujo crédito decorre de saldo negativo de CSLL formado com estimativas
adimplidas por meio de parcelamento, sob a justificativa de que "a decisão de não
homologação implicaria dupla cobrança da mesma dívida: a estimativa no processo de
parcelamento e o débito no processo de Per/Dcomp"; o recorrido, tratando de crédito de
saldo negativo de IRPJ formado igualmente com estimativas objeto de parcelamento,
não admite a homologação por concluir que "não havia crédito líquido e certo nesse
montante no momento em que a recorrente apresentou as suas PER/DCOMP"”
Considerando presentes os pressupostos recursais, adoto as razões do despacho de
admissibilidade para conhecer do recurso especial interposto no presente caso.
Mérito
A decisão recorrida assim sintetizou o mérito da questão e decidiu
desfavoravelmente ao contribuinte no tocante ao montante objeto de parcelamento:
No mérito, julga-se, nestes autos, o Despacho Decisório a fls. 6, que não homologou os
PER/DCOMP nos 09645.56221.310304.1.3.026070 e 02387.65951.111006.1.7.027165,
pois conforme Sistema de Controle de Créditos a fls. 07, o valor utilizado para compor
o SNIRPJ AC 2003 (R$ 329.888,14) não foi confirmado, pois o DARF informado não
foi localizado.
Alega a recorrente que informou equivocadamente que o SNIRPJ AC 2003 decorreria
do pagamento, por meio de DARF da estimativa de janeiro de 2003 no valor de R$
329.888,14 (vide DIPJ a fls. 57 e DCTF a fls. 48), quando em verdade esta estimativa
foi compensada com SNCSLL AC 2001 (R$ 176.180,75, doc. a fls. 132), SNIRPJ AC
2001 (R$ 115.805,78, vide doc. a fls. 132) e SNIRPJ AC 2002 (R$ 37.901,61, doc. a fls.
132), objeto do PAF no 13018.000018/200315.
Ocorre que, conforme informou a Unidade Preparadora, o extrato Profisc a fls. 146,
confirma que a estimativa de IRPJ, código de arrecadação 2362, referente ao mês de
janeiro de 2003, vencimento 28/02/2003, no valor de R$ 329.888,14, teve sua
compensação confirmada no valor de R$ 68.104,88, sendo que o valor remanescente da
estimativa de R$ 261.783,26, está em parcelamento com base na Lei no 11.941, de
27/05/2009, em cumprimento à ordem judicial liminar proferida no Mandado de
Segurança no 500567540.2011.404.7107RS.
O fato de a diferença, hoje, está em parcelamento é prova irrefutável de que não havia
crédito líquido e certo nesse montante no momento em que a recorrente apresentou as
suas PER/DCOMP, razão pela qual o seu direito à compensação, ora pleiteada, há de
ficar limitado ao SNIRPJ AC 2003 que fazia jus naquele momento, ou seja, R$
68.104,88.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.687 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.901471/2008-81

Em face do exposto, voto por homologar as compensações declaradas nos
PER/DCOMP nos 09645.56221.310304.1.3.026070 e 02387.65951.111006.1.7.027165,
até o limite disponível do Saldo Negativo de IRPJ do Ano Calendário de 2003, após a
homologação da compensação da IRPJ-estimativa de janeiro de 2003 nos autos do PAF
no 13018.000018/200315. (Relator Conselheiro Alberto Pinto Junior)
Recentemente, ao acompanhar o voto da a i. relatora conselheira Edeli Pereira
Bessa no acórdão no 9101-004440, de 9/10/2019, acabei revendo o posição manifestada em
declaração de voto no Acórdão no 9101-004003, de 18 de janeiro de 2019, em que admiti a
compensação parcelada por estarem os débitos inscritos no parcelamento previsto na Lei n o
11.941, de 2009.
No referido acórdão no 9101-004440, após transcrever trecho do Acórdão no 9101-
003.708, a ilustre relatora conselheira Edeli Pereira Bessa consignou:
Tais circunstâncias, como bem exposto no voto retro transcrito, são distintas daquelas
cogitadas em face de estimativas compensadas e simplesmente não homologadas. Isto
porque, enquanto subsiste o litígio em torno da não-homologação, há possibilidade de
sua reversão e de extinção da estimativa na data de apresentação daquela DCOMP. No
presente caso, porém, a não-homologação é definitiva e o débito não foi pago com os
acréscimos moratórios devidos, mas sim parcelado com os benefícios da Lei no
11.941/2009, restabelecidos pela Lei no 12.865/2013. Logo, a pretensão do sujeito
passivo é liquidar débitos na data apresentação da DCOMP aqui em litígio, com a
atualização do direito creditório desde a apuração do saldo negativo em 31/12/2007,
mas integrando ao direito creditório o pagamento do parcelamento a partir de 2013, e
ainda sem a recomposição integral da mora verificada desde o vencimento original da
estimativa, em razão da anistia concedida naquele âmbito.
De fato, a questão é mais complexa do que simplesmente reconhecer a confissão
de dívida no parcelamento para fins de eventual cobrança em caso de inadimplemento. Quando
declara uma parcela objeto de parcelamento para fins de compensação em DCOMP, o
contribuinte pretende utilizar valores ainda não pagos, paralisando os acréscimos moratórios
incidentes sobre crédito tributário efetivamente devido, declarado como débito na DCOMP.
Ademais, o parcelamento não é espécie de pagamento, na medida em que não se
enquadra nas hipóteses de extinção do crédito tributário do art. 156, mas de suspensão do crédito
tributário, nos termos do art. 151, inciso VI, ambos do CTN. Assim, não pode caracterizar
crédito líquido e certo para fins de compensação autorizada na forma do art. 170 do citado CTN.
Assim, não merece reparos a decisão recorrida.
Conclusão
Em face do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Voto Vencedor
Conselheira Livia De Carli Germano – Redatora Designada
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.687 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.901471/2008-81

Fui designada para redigir o voto vencedor do presente acórdão, manifestando as
razões pelas quais a maioria da Turma decidiu dar provimento ao recurso especial do
contribuinte no caso em questão.
Em síntese, a Turma entendeu que, na declaração de compensação que pretenda
utilizar crédito de saldo negativo, cabe computar o valor das estimativas confessadas como
devidas, mesmo que estas estejam sendo cobradas em processo de parcelamento, eis que, do
contrário, a decisão de não homologação implicaria potencial cobrança adicional da mesma
dívida: a estimativa já cobrada no processo de parcelamento e, então, o débito no processo de
Per/DCOMP.
O racional para tal conclusão foi exposto com usual clareza no voto do então
Conselheiro Demetrius Nichele Macei no acórdão 9101-004.003, sessão de janeiro de 2019
(grifos nossos):
(...)
Inicialmente, há entendimento firmado pela COSIT, na Solução de Consulta no 18/2006,
no sentido de que “na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em DCOMP, e, por conseguinte, não cabe glosa dessas estimativas
na apuração do imposto a pagar”.
Corroborando esse entendimento, foi emitido o Parecer PGFN/CAT/no 88/2014, no
seguinte sentido:
“ (...) legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de
compensação não homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se
completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto de renda,
ocorrendo a substituição da estimativa pelo imposto de renda.”
Ou seja, a existência da confissão do débito decorrente da estimativa, em razão do
parcelamento existente, permite a sua cobrança pela fiscalização e, desta forma, para
evitar uma cobrança em duplicidade, devem ser computados no saldo negativo do ano-
calendário.
Em outras palavras, a confissão do débito de estimativa, via DCOMP, afasta a falta de
certeza e liquidez de que o valor em questão possa ser cobrado pelo Fisco e, desta
forma, não se justifica a glosa dessa estimativa no ajuste anual.
Corroborando esse entendimento, veja-se o disposto no v. acórdão 9101-002.493,
relatado pelo i. Conselheiro Marco Aurélio Pereira Valadão:

Por fim, em recente parecer Parecer COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, o
qual foi exarado para tratar, dentre outras situações concretas, da situação aqui retratada,
colhe-se o seguinte posicionamento:
(...)
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a
retratada em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que
ocorre o fato jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.687 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.901471/2008-81

10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto
está o débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a
estimativa pode ser deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo
negativo. Eventual não homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de
cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação
antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade,
tornando-se definitivo em 31 de dezembro, não há formação do crédito tributário
nem, como corolário lógico, a sua extinção. Afinal, como ainda não se
configurou o fato jurídico tributário nem a conversão das estimativas em tributo,
não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. Deve-
se, portanto, proceder de acordo com o disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no
1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano
calendário, ou até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e
este está pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Pouco importa o que vai ocorrer depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano
ocorrem três situações jurídicas concomitantes: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada
antes do dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não
incluir a estimativa na apuração do tributo e, portanto, não a considerou no
tributo devido ou na composição do saldo negativo, o valor a ela correspondente
deixa de ser devido. Logo, a manifestação de inconformidade se delimita ao
direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido. E se as estimativas compuserem o
saldo negativo do IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se
direito creditório a ser reconhecido caso o tributo devido, após o ajuste, seja
inferior às estimativas compensadas.
(...)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins
do disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua,
também deve ser tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não
se pode negar o efeito que é próprio à estimativa, que existe em conformidade
com o direito.
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito
passivo de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses
fazendários. Ora, não faria sentido indeferir o direito creditório no saldo
negativo ou na base negativa se isso significasse ter de rever a cobrança das
estimativas não compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal
ou, pior, estarem parceladas. Mesmo no caso de um pedido de restituição, os
interesses fazendários também estão protegidos, uma vez que o crédito
eventualmente reconhecido deve ser objeto de compensação de ofício, consoante
arts. 89 a 96 da IN RFB no1.717, de 2017.
(...)
Em resumo, na situação concreta ora em análise, não se justifica a glosa perpetrada pelo
v. acórdão recorrido, justificando-se a sua reforma.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.687 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.901471/2008-81

Ante o exposto, voto no sentido de DAR provimento ao recurso especial do
contribuinte, reformando o v. acórdão recorrido para garantir ao contribuinte o direito
de ter as estimativas parceladas consideradas na formação do saldo negativo de CSLL
do ano calendário 2005.
O trecho que acima grifamos destaca que a própria Receita Federal, por meio do
Parecer COSIT/RFB 02/2018, reconhece que o valor correspondente a estimativas confessadas,
mesmo quando parceladas, compõe o saldo negativo.
De fato, o artigo 170 do CTN exige que o crédito a ser compensado seja “líquido
e certo”, características que um débito confessado pelo contribuinte em processo de
parcelamento efetivamente possui. Exigir que, para além de líquido e certo, tal crédito tributário
esteja extinto por pagamento (art. 156, I, do CTN) – fazendo-se oposição às hipóteses de
suspensão do crédito tributário (art. 151 do CTN) --, é um exercício que tem como resultado
negar ao valor confessado a própria natureza de crédito tributário, aplicando-se condição não
prevista em lei, em detrimento da situação do contribuinte que pode, em tese, ver então o
montante sendo-lhe duplamente exigido.
Ante o exposto, orientei meu voto para dar provimento ao recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital